Tribunal: TJDFT
Processo: 0764500-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0764500-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA VANUZA SANTOS DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar o procedimento “CE – HISTERECTOMIA TOTAL” no prazo de 10 (dez) dias, dada a urgência do tratamento, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso em análise, o pedido inicial da autora consistia em condenação do Distrito Federal a fornecer à parte autora, imediatamente: 1) Consulta em cirurgia ginecológica; 2) Inserção no sistema relativamente à cirurgia de histerectomia e 3) posterior realização da cirurgia de histerectomia total. Após concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, foi realizada consulta em cirurgia ginecológica e risco cirúrgico cardiológico, sendo a autora inserida no sistema de regulação referente à cirurgia de histerectomia em 14/06/2023. Desse modo, ainda que a autora tenha aguardado por muito tempo para que fosse realizada a consulta em cirurgia ginecológica, a solicitação da cirurgia em si somente foi inserida no SISREG há 84 dias, ou seja, dentro do prazo considerado razoável pelo citado Enunciado n. 93 do CNJ. Portanto, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator